Tribunal: TJBA
Processo: 8042889-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042889-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX NASCIMENTO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
e tentativa de homicídio. Concurso de agentes. Disparos de arma de fogo.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
DA MEDIDA EXTREMA
.
INSTRUÇÃO
FINALIZADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. PENDÊNCIA APENAS DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET.
TESE DEFENSIVA REJEITADA.

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrado pel
o
advogad
o
TONY DE OLIVEIRA MATOS (OAB/BA n
º
26485), em favor do Paciente ALEX NASCIMENTO DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
BELMONTE
/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:

verificar se há excesso de prazo da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
N
ão se constata
delonga desarrazoada
que caracterize constrangimento ilegal,
uma vez que o tempo
em
que o Paciente se encontra preso –
cerca de um ano e meio
– não é desproporcional à gravidade concreta da
s
conduta
s
imputada
s
e à
s elevada s pena s cominada s ao s delito
s supostamente cometidos
, quando se considera que já
houve o término da
audiência de instrução,
que a Autoridade Impetrada já proferiu a sentença de pronúncia, e que, no presente momento, aguarda-se, apenas, a apresentação das contrarrazões ministeriais para que o Recurso em Sentido Estrito interposto no dia 30/04/2025 pela Defesa seja remetido para esta Egrégia Corte.
Há que se ressaltar ainda que, no dia 09/05/2025, o
Parquet
oficiante perante o primeiro grau pronunciou-se na ação de origem,

informando “
que não conseguiu executar o vídeo do link da audiência realizada em 05 de setembro de 2024
”, e requerendo que “
o cartório disponibilize o link que reproduza, sem nenhum erro, as oitivas da audiência realizada em 05 de setembro de 2024”.
Nessa esteira, em 16/05/2025, a Autoridade Impetrada despachou, determinando
“ao cartório que disponibilize o link e inclua as gravações da audiência de instrução e julgamento no Pje Mídias”
, e, no dia 08/08/2025, proferiu novo despacho, encaminhando
“os autos ao Ministério Público para a oferta de contrarrazões, indicando o link da audiência realizada no dia 05/09/2024 pode ser acessado através do seguinte link:https://videoplay.tjba.jus.br/#/publicVideo/f4b13c1f-c42c-485b-bd9a-88d87e6963fe-15-03”
.

4.
Importante registrar, neste ponto, que a
averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente.

5
.
S
opesando

a gravidade
em concreto da
s
conduta
s
imputada
s
(
assassinato
consumado e tentativa de homicídio,
em concurso d
e agentes, mediante emprego de arma de fogo
)
,
a
elevada pena em abstrato cominada (
homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos
),
e a marcha processual já percorrida,

conclui-se que não há que se falar em excesso de prazo da medida extrema no presente caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

6.
Habeas Corpus
conhecido e denegad o, mant endo a prisão
cautelar do
P
aciente.

Teses de julgamento:

“
A
averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente
”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 121, §2
º
, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 588398 SP 2020/0139202-8, Sexta Turma, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020; STJ, RHC: 117501 GO 2019/0262959-6, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8042889-41.2025.8.05.0000
,

impetrado pel
o
advogad
o

TONY DE OLIVEIRA MATOS (OAB/BA n
º
26485)
, em favor do Paciente
ALEX NASCIMENTO DE SOUZA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
BELMONTE
/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo
a
prisão
cautelar do
P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06